Tribunal: TJES
Processo: 5002395-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002395-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ALEXANDER DE MELO LODI - IMPERMEABILIZACAO, MANUTENCAO E REPARO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
ALEXANDER DE MELO LODI - IMPERMEABILIZACAO, MANUTENCAO E REPARO
, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, tendo em vista o pagamento da dívida em sua totalidade .

Irresignado com o capítulo da sentença referente aos honorários sucumbenciais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs recurso alegando, em suma, que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no princípio da causalidade.

Sem contrarrazões da parte apelada, sendo desnecessária a intimação do réu para apresentação de contrarrazões, tendo em vista que não foi efetivada a relação processual na origem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
ALEXANDER DE MELO LODI - IMPERMEABILIZACAO, MANUTENCAO E REPARO
, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, tendo em vista o pagamento da dívida em sua totalidade .

Irresignado com o capítulo da sentença referente aos honorários sucumbenciais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs recurso alegando, em suma, que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no princípio da causalidade.

Sem contrarrazões da parte apelada, sendo desnecessária a intimação do réu para apresentação de contrarrazões, tendo em vista que não foi efetivada a relação processual na origem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de condenação dos executados ao pagamento dos honorários advocatícios em caso de satisfação do crédito no curso da ação executiva.

Em que pese os argumentos esposados pela parte recorrente,
não vislumbro razões para modificar o entendimento assentado na sentença hostilizada
, porquanto considerando ter a devedora saldado o débito administrativamente, anteriormente à sua citação, isto é, quando a relação processual ainda não havia sido angularizada, não há falar em sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com efeito, muito embora o art. 85 do CPC preveja serem devidos os honorários advocatícios na execução, resistida ou não (§ 1º), bem assim que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (§ 10), o preceptivo em comento deve ser interpretado cumulativamente com o art. 312, segundo o qual a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.

Assim, não tendo o réu sido regularmente citado, não há falar-se em condenação em honorários advocatícios se não houve a angularização processual.

Esse, inclusive, foi o entendimento adotado pelo STJ no julgamento do Recuro Especial Nº 1927469 - PE, de Relatoria do Ministro OG Fernandes, assim ementado:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, § 1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Município de Jaboatão dos Guararapes - PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC. 2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ. 3 A interpretação dos parágrafos deve ser lida em consonância com o caput do art. 85, juntamente com os arts. 312 e 318, todos do CPC. 4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155). 5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade - e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo -, que, quando existe a formação d a relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios. 6. Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda. 7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários. 8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência. 9. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1927469 PE 2021/0076676-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2021)

Não se olvida, outrossim, que o artigo 26 da LEF dispõe que, "se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes ."

Nesse contexto, deve ser mantido ato sentencial que extinguiu o feito executivo sem condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Essa hermenêutica repercute sobremodo a segura jurisprudência, não só do Superior Tribunal de Justiça, como também deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos precedentes cujas ementas transcrevo:

MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ADESÃO AO REFIS - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CITAÇÃO NÃO REALIZADA AINDA SEGURANÇA CONCEDIDA. [...]
4 - O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido do Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade.
(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210060495, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1
. Sobre o tema, colhe-se do colendo STJ o entendimento no sentido do [...]Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes.[...] (REsp 1915735/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 03/11/2021). 2. Aliás, dito entendimento predomina no âmbito deste TJES, motivo pelo qual é reconhecido o acerto da sentença recorrida que afasta a condenação da parte executada no pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a quitação do débito tributário se deu antes da citação no feito executivo fiscal.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000874, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 05/07/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação
. II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado o Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III. Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140038023, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1- A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em não tendo sido realizada a citação do Executado, incabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais.
2 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140254224, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Colaciono ainda precedentes desta e. Terceira Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA COBRANÇA. PAGAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) O recurso não comporta provimento, pois a sentença está em consonância com o entendimento do STJ de não ser cabível a condenação do executado em honorários advocatícios na hipótese de pagamento anterior à citação na execução fiscal, dada a inexistência de triangularização da demanda.
2) De acordo com o entendimento da Segunda Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade – e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo –, que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autos próprios ou apartados, existe a incidência [de] honorários advocatícios” (REsp 1927469/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/9/2021).
3) Em casos que tais, verifica-se a ausência de responsabilidade pelo pagamento da verba em discussão, visto que, ainda segundo o Tribunal da Cidadania, “a causalidade impede a condenação do contribuinte, mas também da Fazenda Pública em honorários no momento do pagamento anterior à citação e após o ajuizamento” (REsp 1915735/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 3/11/2021). 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5000523-22.2019.8.08.0014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data do Julgamento: 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CITAÇÃO – FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DE RECORRER – BOA-FÉ OBJETIVA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, é indevida a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal em situações nas quais o débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar.
2. Caso concreto em que, não obstante ter havido a citação da parte executada, a sentença acolheu o requerimento de extinção da demanda formulado pelo exequente, oportunidade na qual foi informado o pagamento da verba honorária da esfera administrativa, motivo pelo qual não pode ser impugnada por ele, com a pretensão de reforma para julgamento para a condenação dos honorários advocatícios.
Trata-se de fato impeditivo do direito de recorrer que afronta a boa-fé objetiva, de forma a impedir o comportamento contraditório das partes. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5001151-15.2018.8.08.0024, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Subs. LUIZ GUILHERME RISSO, Data do Julgamento: 03/02/2022)

No caso em tela, verifica-se, ainda, que
a parte exequente, por meio de petitório lançado no ID nº 7920429, afirmou que os honorários advocatícios já haviam sido quitados administrativamente.

Ora, o próprio exequente conduziu o Magistrado à tal solução, ao passo que
a impugnação ora ofertada é incompatível com a atitude por ele praticada nos autos quando do requerimento de extinção do feito.

É cediço que, em prestígio à boa-fé processual e ao princípio da segurança jurídica, a vedação a comportamentos contraditórios (princípio da tutela da confiança legítima ou nemo potest venire contra factum proprium ou apenas venire contra factum proprium) constitui um princípio intrínseco ao ordenamento normativo vigente. E não poderia ser diferente, considerando que somente a partir dele é possível impedir que uma parte adote conduta diversa daquela praticada anteriormente, causando não apenas surpresa, como também prejuízo a outra parte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO E APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de condenação dos executados ao pagamento dos honorários advocatícios em caso de satisfação do crédito no curso da ação executiva.

2)
A matéria ora em discussão é bastante divergente no âmbito das Turmas que tratam de direito público no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3)
Considerando ter a devedora saldado o débito administrativamente, anteriormente à sua citação, isto é, quando a relação processual ainda não havia sido angularizada, não há falar em sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Com efeito, muito embora o art. 85 do CPC preveja serem devidos os honorários advocatícios na execução, resistida ou não (§ 1º), bem assim que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (§ 10), o preceptivo em comento deve ser interpretado cumulativamente com o art. 312, segundo o qual a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.

4)
Não se olvida, outrossim, que o artigo 26 da LEF dispõe que, "se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes". Nesse contexto, deve ser mantido ato sentencial que extinguiu o feito executivo sem condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. Essa hermenêutica repercute sobremodo a segura jurisprudência, não só do Superior Tribunal de Justiça, como também deste egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes TJES e STJ.

5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.